Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Em decisão de 31/8/2021, determinei a intimação do Diretor da unidade prisional onde se encontra recolhido o parlamentar para que, no prazo de 3 (três) dias, informasse acerca da eventual possibilidade de tratamento médico do custodiado (art. 14, § 2º, da Lei de Execução Penal).
    Por meio do ofício Of.SEPM/UPPMERJ SEI Nº182 (eDoc. 489), foi informado que, em 2/9/2021, “o Sr Deputado Federal Daniel Silveira foi avaliado pelo Capitão PM Médico RG 89.355 MARCOS AREIAS V. COSTA, CRM 5284091-2 (ortopedista), sendo exarado Parecer Médico (anexo) atestando que o acautelado apresenta sinais clínicos de lesão do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco medial do joelho direito, com restrição dos últimos graus de extensão do joelho, derrame articular leve e dor nos extremos do movimento. Indicando a realização de exame de ressonância magnética do joelho direito em caráter eletivo para confirmação diagnóstica das lesões. Caso confirmadas as lesões com exame de ressonância magnética, o tratamento provavelmente é cirúrgico em caráter eletivo para reconstrução do ligamento cruzado anterior e tratamento do menisco medial do joelho direito”. 
    Foram enviados o parecer médico, bem como o encaminhamento para ressonância.
    Foi informado, ainda, que “por parte desta UP/PMERJ, há condições de encaminhar para exame de ressonância para confirmação ou não das lesões através do plano de saúde particular do congressista, no entanto, entende ser cabível autorização do Supremo Tribunal Federal para as saídas do mesmo para os atendimentos, bem como, orientações sobre qual órgão/instituição deverá realizar as escoltas do mesmo, a própria PMERJ ou a Polícia Federal”.
    É o breve relato. Decido.
    Nos termos do art. 120, II, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer a necessidade de tratamento médico.
    Verifico a pertinência das informações prestadas pelo Diretor da UP/PMERJ, Tenente Coronel Adriano de Siqueira Bulhões, acompanhadas de documento subscrito pelo médico Marcos Areias Viera Costa, o qual atesta que o custodiado:
    “(...) sofreu traumatismo em hiperextensão do joelho direito há aproximadamente 3 meses durante atividade esportiva. Evoluiu com dor, derrame articular e falseios eventuais em joelho direito. Fez uso de medicações que aliviaram parcialmente a dor e o edema, no entanto permaneceu com limitação para extensão completa do joelho e derrame articular residual.
    Ao exame físico apresenta sinais clínicos de lesão do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco medial do joelho direito, com restrição dos últimos graus de extensão do joelho, derrame articular leve e dor nos extremos do movimento.
    Tem indicação de realizar exame de ressonância magnética do joelho direito em caráter eletivo para confirmação diagnóstica das lesões”.
    Informou o referido médico, ainda, que “caso confirmadas as lesões com exame de ressonância magnética, o tratamento provavelmente é cirúrgico em caráter eletivo para reconstrução do ligamento cruzado anterior e tratamento da lesão do menisco medial do joelho direito”.
    Diante do exposto, nos termos do art. 120, II, da LEP, AUTORIZO a saída do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA do estabelecimento prisional, tão somente para a realização do exame “ressonância magnética do joelho direito”, com retorno imediato ao cárcere após sua finalização.
    Oficie-se, com urgência, ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para que adote as providências necessárias, inclusive no que diz respeito à escolta policial, a ser realizada pela Polícia Federal, com comunicação imediata a esta CORTE de todas as medidas adotadas.
    Ciência à Procuradoria-Geral da República.
    Cumpra-se.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente